Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740319-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, especialmente a tempestividade, no prazo de dez dias. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora